Tribunal: TJPA
Processo: 0029868-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029868-46.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OLINDA NASCIMENTO RAYOL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
. DANO MORAL
E ESTÉTICO
.
LESÃO CORPORAL GRAVE
. PROJETIL DE BALA. DISPARO
EM PERSEGUIÇÃO POLICIAL. VALOR
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CUSTAS E HONORÁRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO.

1.
Recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos estéticos na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais na ordem de R$ 324,40 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária;

2.
Sobre o quantum indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados por lesão corporal de natureza grave, como a presente, o valor da condenação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem ser observados quando da fixação de indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima;

3.
Na espécie, o laudo pericial demonstra que o projétil de bala causou lesão profunda, com perda de substância óssea e partes moles, causando dificuldade de deambulação. As circunstâncias do incidente denunciam que não houve nenhuma atitude da vítima que justificasse a agressão sofrida, sobretudo na dimensão em que se deu. Ainda, a condição de hipossuficiência financeira da vítima é irrefutável no contexto dos autos;

4.
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Súmula 387 e 37 do STJ.

5.
A sentença não condenou o apelante em custas e o condenou ao pagamento de honorários em valor nominal, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, não havendo porque reformar a sentença;

6. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Id. 2081571) que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS ajuizada por OLINDA NASCIMENTO RAYOL contra o ora Apelante, julgou procedente os pedidos formulados pela autora, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o Estado do Pará ao pagamento de reparação de danos morais (R$ 10.000,00 – dez mil reais), materiais (R$10.000,00 – dez mil reais) e estéticos (R$ 324,40 – trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

“a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento, vigorou o estabelecido pela nova redação dada pela Lei nº 11.960/09 e para a reparação dos danos morais e estéticos a data do evento danoso – Súm. 54 STJ - e em relação dos danos materiais a data dos gastos com medicamentos;

b) A correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, calculada com base no IPCA-E, índice que melhor refletiu a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017, conforme a Súm. 362 STJ”
.

Ainda, condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Na origem, a presente ação de indenização foi ajuizada porque, em 22 de setembro de 2009, a Autora, ora Apelada, estava em sua residência quando surgiram quatro pessoas que estava sendo perseguidas por policiais militares.

Uma dessas pessoas fez a Autora/Apelada como refém, momento em foi atingida por tiro no pé, causando-lhe lesão corporal grave, com dificuldade de deambulação.

Afirma que o tiro foi causado por um dos policiais e que nenhum deles prestou-lhe socorro e, não bastasse, ainda furtaram objetos de sua filha de sua residência.

A sentença ora guerreada julgou o pedido parcialmente procedente.

Neste recurso de Apelação, o Estado do Pará suscitou a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir.

Afirmou ainda a legalidade da atuação policial no estrito cumprimento de seu dever legal, além da inexistência de qualquer dano à Apelada.

Sustentou a impossibilidade de responsabilização do Estado no caso, além da inexistência de comprovação de danos materiais e morais.

Alegou a impossibilidade de cumulação de danos estéticos e morais e a necessidade de reforma dos valores fixados para os honorários advocatícios (ID. 2081573).

Contrarrazões de ID. 2081574, refutando as alegações da apelação e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público concluiu pela falta de interesse público primário e relevância social na espécie a tornar necessária sua manifestação (ID. 2319234).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, material e estéticos, julgou parcialmente procedentes os
pedidos veiculados na exordial.

Na inicial, a Autora/Apelada narra que:

“...no dia 22 de setembro de 2009, por volta das 19h30 encontrava-se em frente a sua residência, momento este que surgiram quatro pessoas correndo, sendo dois homens e duas mulheres, e, em sentido contrário, se aproximavam três policiais militares de fardas rajadas em três motocicletas, em perseguição a esses que vinham correndo.

Em seguida, um dos elementos que estava sendo perseguido invadiu a casa da Autora, fazendo-a de refém com um revólver apontado para a sua cabeça, ocasião esta que a mesma ficou entre os bandidos que vieram correndo e os ora policiais que os perseguiam. Ao ficar no meio do "fogo cruzado", a referida Autora fora atingida por um disparo no pé direito, no sentido da direita para esquerda, tendo o projétil atravessado a região do calcanhar (laudos em anexo).

Neste momento, a Autora foi dominada e levada para o interior de sua casa pelo meliante, este dando-lhe ordem para que o abrigasse, visando uma possível fuga. Na sequência, a Autora caiu, situação esta que foi aproveitada pelos policiais militares, que ingressaram no interior da casa e efetuaram a prisão do acusado, conduzindo-o para fora da residência, sendo o mesmo atingido, antes de sair, por dois tiros deflagrados pelos policiais”.

Narra que somente foi socorrida pelos vizinhos, pois os policiais militares envolvidos não lhe prestaram socorro e ainda furtaram
“três perfumes da natura, R$ 15,00 (quinze reais), aparelho celular marca Sony Ericsson, uma calculadora e uma bolsa de esmalte”.

O dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a indenização proporcional ao sofrimento ocasionado por ato de terceiro, violador dos direitos de personalidade da vítima. Assim também o CPC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sobre o
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados por lesão corporal de natureza grave, como a presente, o valor da condenação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem ser observados quando da fixação de indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

Na espécie, o laudo pericial demonstra que o projétil de bala atingiu o pé da vítima, impondo-lhe lesão profunda.

Diante dos fatos, decerto que há traumas psíquicos provocados à vítima; além do que, a autora alega dificuldades de mobilidade.

Logo, é inegável que o evento deixou sequelas físicas e mentais.

Em casos análogos, a jurisprudência tem imposto condenação em valores, senão nesta faixa, até superiores. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. INCURSÃO DE POLICIAIS MILITARES NO MORRO DO BOREL. MENOR ATINGIDO NAS COSTAS POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBAS COMPENSATÓRIAS FIXADAS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), DEVIDA À VÍTIMA, E R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DEVIDA A CADA UM DOS DEMAIS AUTORES (PAI, MÃE E IRMÃ). IRRESIGNAÇÕES DO RÉU E, TÃO SOMENTE, DOS GENITORES DA VÍTIMA. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ENTE FEDERATIVO QUE NÃO NEGA O OCORRIDO. IRRELEVÂNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO PROJÉTIL, SE PROVENIENTE DA ARMA DE POLICIAL MILITAR OU SE DISPARADO POR TERCEIRO. DEVER DAS PESSOAS POLÍTICAS DE ZELAR PELA SEGURANÇA E INCOLUMIDADE FÍSICA DOS CIDADÃOS. ILUSTRATIVO PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTÍGIO DO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECURSO DO MENOR (VÍTIMA) E DE SUA IRMÃ. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 01614962120098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 10 VARA FAZ PUBLICA, Relator: GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 29/01/2015, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.042.727 - MG (2017/0008172-7) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE: FELIPE APARECIDO DA SILVA ALVES ADVOGADO: JOSÉ DOMICIANO SOARES JÚNIOR E OUTRO (S) - MG099204 AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADOR: PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS E OUTRO (S) - MG068424 DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM SERVIÇO POR COLEGA DE TRABALHO. PERDA DA VISÃO. RETIRADA DO GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. QUANTUM FIXADO PARA DANOS MORAIS EM R$ 25.000,00 E DANOS ESTÉTICOS R$ 15.000,00. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto por FELIPE APARECIDO DA SILVA ALVES MUNICÍPIO DE LONDRINA, com fundamento nas alíneas a do art. 105, III da Carta Magna, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: REEXAME NECESSÁRIO II APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - POLICIAL MILITAR ATINGIDO POR PROJÉTIL - DISPARO ACIDENTAL POR COLEGA - ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - NEXO DE CAUSALIDADE - PRESENÇA - LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA É IMAGEM DA VÍTIMA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS - DESPESAS FUTURAS COM EVENTUAL TRATAMENTO MÉDICO - CUSTEIO PELO ESTADO - DESCABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO - SÚMULAS 54 E 362 DO STJ 1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada com fulcro na ausência de nexo causai entre a conduta do réu e o acidente havido com o autor. Argumentos de mérito. 2. O vocábulo terceiros, contido no art. 37, § 6o., da CR/88, abrange os servidores da entidade pública, cabendo, portanto, a aplicação do principio do risco integral ou risco administrativo nos acidentes em que são vitimados os próprios agentes estatais. 3. Demonstrado que o evento danoso que ocasionou a perda do globo ocular do postulante ocorreu nas dependências de estabelecimento militar - disparo fortuito, por policial, de projétil enquanto o requerente, também policial, exercia suas funções, caracterizando-se como acidente de trabalho, patente o nexo causai e a responsabilidade estatal. 4. Óbice à ascensão profissional em razão das seqüelas decorrentes do infortúnio não demonstrado. Lucros cessantes indevidos. 5. Lesão permanente à integridade física e imagem do demandante. Danos morais e estéticos fixados em patamar proporcional e razoável. 6. Não comprovado que o militar, segurado do IPSM, arcou pessoalmente com as despesas do seu tratamento médico, não incube ao Estado o custeio de eventuais despesas futuras de tal natureza. 7. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são contabilizados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A correção monetária, para os danos morais e estéticos, incide do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ). Modificação da forma de atualização do montante devido a título de dano estético. 8. Primeiro apelo provido em parte. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. Prejudicado o segundo recurso voluntário (fls. 517). 2. Não foram opostos Embargos de Declaração. 3. Apontam ainda, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao art. 944 do CC/2002, aduzindo, para tanto, a necessidade de majoração dos danos morais e estéticos. 4. Sobreveio juízo negativo de admissibilidade (fls. 561/562), o que ensejou a interposição do presente Agravo (fls. 566/572). 5. É o relato do essencial. 6. No que interessa, veja-se o que se depreende do acórdão recorrido: Em relação ao dano moral, não há dúvida da sua ocorrência, visto que inerente à própria circunstância de o acidente ter afetado a integridade física do demandante. O ferimento causou deformidade e cicatrizes permanentes no rosto do Requerente, que passou a possuir apenas um globo ocular (cf. f. 404/408). A localização do machucado agrava o sentimento de desconforto e vergonha, constituindo sofrimento emocional e abalo à imagem e à vitima. Nesse contexto, tenho por igualmente comprovado o dano estético, notando-se que inexiste óbice para sua cumulação com a indenização por danos morais, nos termos do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado 387 prenuncia ser lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (publicada no DJe em 01.09.2009). O sinistro resultou em sério dano à integridade física do autor, que ficou com deformidade visível no rosto, acarretando inequívoca ofensa aos seus atributos da personalidade (fls. 526). 7. Observa-se que a fixação de danos morais e estéticos, deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como a extensão do dano sofrido e o grau da lesividade da conduta ofensiva. Assim, a alteração do valor somente se torna possível quando irrisória a importância arbitrada, que viesse a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que se observa in casu diante da quantia fixada à título de indenização por danos morais em R$ 25.000,00 e estéticos em R$ 15.000,00, sendo que na hipótese dos autos a parte agravante teve a perda da visão por disparo de arma de fogo em ambiente de trabalho, necessitando fazer a retirada do globo ocular. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LESÃO DECORRENTE DE TIRO DISPARADO POR POLICIAL MILITAR. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO. PERDA DA VISÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL COM PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TEVE A INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na hipótese, o Estado do Rio de Janeiro fora condenado, pela sentença, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos estéticos, e R$ 3.796,25 (três mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), por danos materiais, decorrentes de lesão ocasionada por tiro disparado por policial militar, do que decorreu a incapacidade parcial da vítima para o trabalho. (...). III. A Corte de origem, ao apreciar os Apelos, condenou o Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia e, à luz das provas dos autos, majorou o valor referente aos danos morais e estéticos para R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...). VI. Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp. 782.544/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15.12.2015). 8. Convém esclarecer que essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime os documentos acostados à inicial em que se atesta a necessidade da paciente, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 9. Diante do exposto, dá-se provimento ao Agravo em Recurso Especial para majorar os danos morais para R$ 50.000,00 e estéticos para R$ 50.000,00. 10. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 1º de agosto de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - AREsp: 1042727 MG 2017/0008172-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 04/08/2017).

Desta feita, consideradas as peculiaridades do caso, em consonância com precedentes jurisprudenciais, impende a manutenção da sentença neste ponto.

Também não merece prosperar a alegação de impossibilidade de cumulação de danos morais e estéticos.

Conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, incs. V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nessa linha, já há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387:

Súmula n. 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n. 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Nos termos do art. 949 do Código Civil, qualquer lesão significante que altere a vida social e pessoal da vítima, mediante constrangimento e sentimento de desprezo pela exposição da imagem alterada em razão da lesão sofrida, configura dano estético.

Desse modo, não procede a pretensão de não cumulação de danos morais e estéticos, devendo ser mantida a sentença.

Custas e honorários

A sentença não condenou o apelante em custas, em razão da isenção legal, e o condenou ao pagamento de honorários, nos termos do §2º do art. 85 do CPC; de modo que o valor arbitrado corresponde ao mínimo previsto na escala discricionária do dispositivo, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Com estas considerações, consigno que não há retoques a serem feitos na sentença, que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço da presente Apelação e a ela nego provimento
.

É como o voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Belém, 19/02/2021